Tribunal: TJDFT
Processo: 0736408-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736408-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAROBA TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: G. C. D. S. M., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, LUIS EDUARDO DA SILVA MARINHO REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCIA CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAROBÁ TRANSPORTES LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0700611-33.2020.8.07.0003, ajuizada em desfavor da Agravante e de OUTROS por GUSTAVO CARDOSO DA SILVA MENDONÇA, representado por sua genitora GLAUCIA CARDOSO DA SILVA, deferiu parcialmente a produção de prova solicitada pela Ré, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Em petição de id no 101932389, TAROBÁ TRANSPORTE requer ajustes no despacho saneador para incluir, entre os pontos controvertidos, a existência ou não de convívio afetivo e de dependência econômica entre o autor e as vítimas, bem como a extensão e os limites da responsabilidade, do alcance das coberturas securitárias, da atualização da apólice e da responsabilidade direta e solidária da Seguradora Bradesco. Requer, também, ampliação do alcance das provas deferidas, sob argumento de que pretende esclarecer situações fáticas, notadamente em relação à ação de reconhecimento de paternidade entre o autor e as vítimas do acidente, assim como em relação a anotações perante o Instituto Nacional do Seguro Social. Reitera, igualmente, o deferimento da prova pericial psicológica, para fins de esclarecer eventual convívio afetivo entre o autor e as vítimas. É uma síntese dos autos. DECIDO. Nos termos do Art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil, realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável. No caso, disponibilizada a decisão saneadora em 24/8/2021 no Diário da Justiça eletrônico, tem-se por tempestivo o requerimento apresentado em 31/8/2021. Quanto ao mérito do requerimento, os ajustes pretendidos devem ser deferidos apenas em parte. A existência ou não de vínculo afetivo é prescindível para configurar violação a direitos da personalidade, fundamento para a compensação por danos morais, assim como não o é a dependência econômica para ensejar indenização por danos materiais, quando a paternidade envolver filho menor e não houver, nos autos, indícios de que a situação financeira do filho seja melhor que à do pai. Portanto, tem-se por desnecessário o ingresso da instrução probatória para perquirir sobre vínculo afetivo ou dependência econômica do autor com as vítimas, o que inclui a produção de prova pericial e testemunhal. Tampouco há falar em juntada de comprovante informando a data de citação do réu naquele feito, pois o marco temporal para a definição de suposto pensionamento é questão de direito. Razão assiste à ré, no entanto, quanto à necessidade de juntada da contestação apresentada nos autos da ação de investigação de paternidade. Já a extensão, os limites, o alcance das coberturas securitárias, a atualização da apólice, o suposto esgotamento das coberturas e responsabilidade direta e solidária da seguradora são temas a serem dirimidos em sentença, e não em decisão de saneamento, cuja finalidade se restringe a corrigir iniquidades na lide e a otimizar a instrução probatória, evitando diligências inúteis, inadequadas ou protelatórias. Também não prospera o envio de novo ofício ao INSS, posto ser absolutamente desnecessário para a solução do litígio e de eventuais indenizações ao autor saber sobre o histórico de vida laboral da vítima UENDES CLEY DE SOUZA MENDONÇA, inclusive quando menor. A pretexto de exercer direito de defesa, o intento da ré promove verdadeira devassa na vida da vítima ao querer apurar fatos absolutamente desnecessários para a solução do conflito. II – CONCLUSÃO Por todo o exposto, defiro parcialmente o requerimento de id no 101932389 tão somente para solicitar ao juízo da Primeira Vara Cível desta Circunscrição Judiciária cópia da contestação apresentada nos autos no 0011729-91.2013.8.07.0003, ao que indefiro os demais pedidos. Oficie-se àquele Juízo, solicitando o envio da referida peça processual. Publique-se e intimem-se. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente pelo(a) magistrado(a) subscritor.” Pretende a Agravante o provimento do recurso para os seguintes fins: “a) Acolher o pedido de ajuste do saneador, determinando o complemento e inclusão o seguinte ponto fático controvertido que será objeto de instrução probatória ‘da convivência afetiva e dependência econômica na época do acidente’; a.1) Consequentemente, com o ajuste no saneador e inclusão do ponto fático controvertido, necessário seja determinada a intimação do Agravado para juntada da íntegra da ação de reconhecimento de paternidade, uma vez que sendo parte naquele processo, tem acesso a íntegra e pode apresentar nos autos, prova indispensável para análise das questões acima delimitadas. a.2) O deferimento da produção da prova testemunhal para oitiva de testemunhas no intuito de demonstrar a ausência de convivência afetiva, bem como a prova pericial psicológica no intuído de apurar o suposto abalo moral sofrido pelo Agravado mesmo sem a convivência e vínculo afetivo com as vítimas; a.3) Subsidiariamente, requer seja determinado a intimação das partes para complemento da especificação de provas, em razão do ajuste do saneador e da inclusão da questão fática controvertida. b) Subsidiariamente, que mantenha a expedição de ofício para à Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões desta Circunscrição Judiciária, mas, para que aquele juízo envie a íntegra do processo (inicial, atos de citação, defesa, atos de instrução e sentença nos autos no 0011729-91.2013.8.07.0003). c) Defira a exibição do histórico de registros laborais em nome da vítima Uendes Cley de Souza Mendonça (CPF 715.256.701-82) e se o Agravado (CPF 073.782.101-96) possui registro de atividade laborativa como menor aprendiz, apresentando o histórico de registro e valor da remuneração, mediante complemento do ofício ao INSS/CAGED. d) Por fim, requer-se sejam as futuras comunicações e intimações direcionadas ao advogado LEANDRO CABRERA GALBIATI, inscrito na OAB/PR sob o no 31.167, sob pena de nulidade do ato, conforme estabelecido no artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil.” (Num. 30699784 - Pág. 18/19). Preparo regular (Num. 30699800 e 30699801). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito n.o 0700611-33.2020.8.07.0003, deferiu parcialmente a produção de prova solicitada pela Ré, ora Agravante. O atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como pode ser extraído da leitura do referido artigo, é irrecorrível a decisão interlocutória referente à produção de provas. Registre-se que o Feito originário não se enquadra no parágrafo único do mencionado artigo 1.015 do CPC. Saliente-se, também, que no recurso não se discute a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Por fim, deve ser registrado o julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). A referida decisão vinculante não deita seus efeitos sobre o caso ora analisado, haja vista que o cerne da questão, como visto, é o fato de que não se admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão acerca de produção de provas. Tal entendimento já vigia mesmo antes do atual CPC, uma vez que os recursos dessa natureza eram convertidos em agravo retido, nos moldes do revogado art. 527, inciso II, do CPC/1973. Assim como no sistema anterior, a decisão acerca da produção de provas poderá ser questionada no recurso de Apelação. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade da decisão questionada. Com tais razões, por ser irrecorrível a decisão questionada, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III e 1015, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 16 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador